Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-61.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008656-61.2016.8.11.0041
RECORRENTE: HAYNER GUIMARAES MATTOS DAMIAO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HAYNER GUIMARAES MATTOS DAMIAO, em face da decisão de id. 86862998, que negou seguimento ao recurso especial em decorrência da aplicação das súmulas 07 do STJ e 282 e 356 do STF.
O embargante aduz a ocorrência de contradição, eis que a Vice-Presidente, por ter julgado a apelação, não poderia negar seguimento ao recurso, encontrando-se impedida como preconiza o art. 41, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Contrarrazões em id. 89396998, pugnando pela condenação de honorários advocatícios.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer vício no julgado.
In casu, alega o recorrente a existência de impedimento desta Magistrada em decorrência da participação no julgamento da apelação.
Entretanto, como apresentado pelo próprio embargante, o parágrafo único do art. 41 do Regimento deste TJMT preleciona que “Os processos em que o Vice-Presidente tenha participado do julgamento como relator ou vogal, ao serem remetidos à admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, serão encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça”.
Nessa perspectiva, quando houver participação do Vice-Presidente no julgamento do recurso como relator ou vogal, somente os pedidos de efeito suspensivo referente aos recursos excepcionais serão analisados pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. DESEMBARGADOR PROLATOR DO DECISUM QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME ACERCA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. 1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é ato judicial que se restringe ao exame dos pressupostos processuais do mesmo, não possuindo qualquer conteúdo decisório ou de valoração probatória capaz, de per si, ensejar o impedimento do Desembargador que, agora eleito Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal local, tenha anteriormente participado do julgamento de anterior recurso de apelação no mesmo feito. Precedentes de ambas as Turmas julgadoras integrantes da eg. Terceira Seção. 2. A estreita via do habeas corpus não se presta ao exame acerca do acerto ou desacerto da decisão, proferida em exame de prelibação, que inadmite recurso especial. Contra referido decisum o recurso cabível é o de agravo. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 260598 RR 2012/0254372-9, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2013)
Logo, não há qualquer irregularidade na análise do recurso especial por esta Magistrada, inexistindo qualquer contradição ou outro vício na decisão.
Denota-se, portanto, a ausência de qualquer omissão, porquanto o embargante, irresignado com o juízo negativo acerca do pedido, pretende reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). (g.n.)
Cumpre ressaltar também que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se .
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça